Tribunal: TJDFT
Processo: 0038862-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Considerando que o julgamento das apelações ocorreu com a utilização da técnica de complementação de quórum prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, mantenha-se o feito na pauta de julgamento designada na certidão de ID 15633955. Cumpra-se.